Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-19.2018.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006999-19.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSALINO DOS SANTOS - CPF: 555.114.229-91 (APELANTE), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – INCONFORMISMO –
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – VIABILIDADE – PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS
VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ – AVENTADO O CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TÉCNICA

COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

Tratando-se de postulação de
concessão
de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Configura cerceamento de defesa quando verificado que
a negativa sumária do pedido de complementação pericial vedou a oportunidade de plena participação na instrução processual.

3.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rosalino dos Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, reconheceu a prescrição do direito do autor em ajuizar ações referentes às prestações por acidente de trabalho, nos moldes do artigo 104, inciso I, da Lei nº 8.213/91, bem como a decadência do direito de rever o ato que cessou o auxílio-doença ao autor em 02.09.1996, com fulcro no artigo 103, inciso II, da Lei nº 8.213/91, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, preliminarmente, que deve a sentença originária ser anulada, tendo em vista que, ao indeferir o pedido de produção de prova complementar – exames médicos ora solicitados pelo assistente técnico do apelante –, houve nítido cerceamento de defesa e completa inobservância ao que prevê o artigo 473, § 3º, do CPC.

Assevera, na espécie, que
“a sentença ao indeferir o pedido de produção de exames, cerceou o direito de produção de prova, pelo que deve ser anulada, remetendo os autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizado a realização dos exames, único meio hábil para se comprovar a incapacidade do recorrente”
.

Sob outro viés, aponta que descabe cogitar da incidência dos institutos da prescrição e decadência no caso em estima, com a inaplicabilidade dos artigos 103 e 104 da Lei nº 8.213/91, tendo em vista que se está a tratar da
concessão
de auxílio-acidente, e não da
revisão
, sendo, pois, a pretensão à obtenção de benefício previdenciário de cunho imprescritível.

Na espécie, assevera que
“por se tratar de ação de concessão, o direito ao benefício previdenciário, não se submete à prescrição de fundo por estar inserido nos direitos fundamentais, havendo, assim, uma relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda. Portanto, cuidando-se de ação acidentária, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas as prestações referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

Ainda, no que diz respeito à decadência, acrescenta que
“o recorrente não pretende revisar benefício de auxílio-doença nº 100.510.312-4, que recebeu no período de 15/12/1995 a 02/09/1996, mas sim a concessão de benefício de auxílio-acidente. Não houve o pedido de auxílio-acidente logo após a cessação do auxílio doença e tampouco fora indeferido”
.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, afastando a incidência dos institutos da prescrição e da decadência na hipótese, solicitando, por sua vez, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para o respectivo prosseguimento do feito e retomada da instrução processual.

Por fim, solicita a manutenção dos benefícios da justiça gratuita em seu favor e que seja prequestionado o art. 473, § 3º, do CPC.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 100700971).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos a efetiva incidência dos institutos da prescrição e da decadência para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Rosalino dos Santos
, atualmente com 58 (cinquenta e oito) anos de idade,
sofreu um
acidente de trabalho
na data de
30.11.1995
, ocasião em que, ao operar uma plantadeira e deslocar sobre a mesma, caiu ao chão, vindo a máquina a passar por cima de parte de seu corpo, causando lesões traumáticas no abdome e cortocontusas nos membros inferiores.

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
15.12.1995 a 02.09.1996
(
NB: 91/100.510.312-4
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária por
“alta programada”
, o apelante ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

Realizada a perícia médica em fevereiro de 2021 (id.
100700957), veio o apelante a solicitar a suspensão do feito até a realização dos exames médicos solicitados pelo assistente técnico, consistentes em
ressonância nuclear de coluna lombar, eletroneuromiografia de membros inferiores e tomografia computadorizada de pé direito
, e respectiva juntada do parecer técnico, requerendo, ainda, que posteriormente fosse intimado o médico perito para que manifestasse sobre os pontos.

Na sequência, contudo, veio a magistrada de origem a sentenciar o feito em junho de 2021, indeferindo o quanto solicitado pelo apelante a título de prova complementar, reconhecendo, por seu turno, a prescrição do direito do autor em ajuizar ações referentes às prestações por acidente de trabalho, nos moldes do artigo 104, inciso I, da Lei nº 8.213/91, bem como a decadência do direito de rever o ato que cessou o auxílio-doença ao autor em 02.09.1996, com fulcro no artigo 103, inciso II, da Lei nº 8.213/91, julgando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem razão, contudo.

Pois bem.
No caso em tela, observa-se que trata de ação previdenciária em que o apelante busca a
concessão
de benefício previdenciário de trato sucessivo (
auxílio-acidente
), cujo direito se renova a cada mês em que não ocorre o pagamento, sendo certo que a prescrição não incide sobre o direito de ação, mas tão só sobre as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação (inteligência da Súmula nº 85 do STJ).

A propósito,
estabelecem os artigos 103 e 104 da Lei nº 8.213/91 (com redação vigente à época do ajuizamento da ação em 2018)

sobre a incidência da decadência e da prescrição na temática previdenciária:

“
Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

“Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data:

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou

II - em que for reconhecida pela Previdência Social, a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente.”

Nessa linha, ao revés do quanto deliberado na origem, versando os autos sobre a
concessão
de benefício previdenciário, e não de
revisão
, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à
concessão
de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489 (Tema 313/STF) que
"
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
"
.

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais.
(...)

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)”

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício.

2. "
O direito à previdência social constitui direito fundamental
e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" (RE 626.489, STF).

3. Em matéria previdenciária, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei n° 8.213/1991.

4. É devido o auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, quando a perícia judicial conclui pela redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, devido à sequela de lesões oriundas de acidente de qualquer natureza.

(TRF4, AC 5008118-66.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. TEMA 862. TESE. STJ.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

2. Não se tratando de pedido de revisão do benefício deferido administrativamente, mas de concessão de outro benefício que a parte autora entende lhe ser devido, não há que se falar em decadência, mas, apenas, em prescrição quinquenal dos valores eventualmente devidos.

3. A data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior a data de cessação do auxílio-doença, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 862.

(TRF4, AC 5025015-82.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 01/10/2021)”

Por sua vez, oportuno pontuar que, conquanto o apelante já gozasse de anterior auxílio por incapacidade temporária (antes denominado por auxílio-doença), competia à autarquia previdenciária, quando da cessação administrativa do referido benefício, analisar e, conforme fosse o caso, dar cumprimento ao que disciplina o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, em especial ao que prevê o parágrafo segundo do citado dispositivo, no sentido que
“o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”
.

Assim,
tratando-se de postulação de
concessão
de auxílio-acidente,
benefício de índole alimentar e de trato sucessivo
, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, à vista da reforma da sentença originária, convém analisar quanto à tese relativa ao cerceamento de defesa referente ao
indeferimento do pedido de produção de prova complementar – exames médicos ora solicitados pelo assistente técnico do apelante – e completa inobservância ao que prevê o artigo 473, § 3º, do CPC.

Conforme é sabido, dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Pois bem. No caso dos autos, como já relatado, r
ealizada a perícia médica em fevereiro de 2021
, veio o apelante a solicitar a suspensão do feito até a realização dos exames médicos complementares solicitados pelo assistente técnico, consistentes em
ressonância nuclear de coluna lombar, eletroneuromiografia de membros inferiores e tomografia computadorizada de pé direito
, e respectiva juntada do parecer técnico, requerendo, ainda, que posteriormente fosse intimado o médico perito para que manifestasse sobre os pontos (petitório constante do id. 100700961).

Referida pretensão se amparou com base no laudo médico pericial constante do id. 100700957, em que o
expert
do juízo consignou, em resposta ao
“quesito nº 08 do requerente”
, que eventuais exames necessários para comprovar outras lesões/doenças incapacitantes do autor, ao se ter em vista que é pessoa hipossuficiente e dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), deveriam ser definidos pelo médico assistente do periciando.

Todavia, ao apreciar o quanto formulado pelo apelante, veio a magistrada de primeiro grau a indeferir o pedido, consignando que
“não fora determinada a realização de exames complementares, além de que o laudo pericial fora conclusivo no sentido de que o autor não apresenta incapacidade laborativa e limitação para vida independente”
(sentença constante do id. 100700963).

Sem razão.

Ocorre que, para além de ser fundamental que a prova pericial seja exata, conclusiva e elucidativa sobre o real estado de saúde do apelante, havendo pedido expresso para que fosse complementada a prova pericial, sobretudo por indicação do próprio perito do juízo, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa na hipótese, tendo em vista que o acréscimo da perícia ora solicitada afeta a análise do estado de saúde do apelante e da pretensa redução ou não de sua capacidade laboral conforme as peculiaridades do caso concreto.

Ora, a negativa sumária do pedido de complementação pericial vedou a oportunidade de plena participação do apelante na instrução processual.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSÁRIA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O juízo a quo, na condução e direção do processo, compete dizer, mesmo de ofício, quais as provas que entende necessárias ao deslinde da questão, bem como indeferir as que julgar desnecessárias ou inúteis à apreciação do caso.

2. Tendo sido negada a complementação do laudo pericial pelo juízo e não se mostrando suficiente a prova pericial para formar o convencimento acerca da questão, reconhecido o cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada para complementação do laudo pericial.

(TRF4, AC 5026984-66.2019.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 17/03/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. Estando condicionada a concessão do benefício à configuração da incapacidade da apelante, necessária a produção de perícia técnica, para a qual devem poder contribuir as partes, mediante formulação de quesitos e plena impugnação das conclusões periciais. 2. Ocorre cerceamento de defesa quando a plena possibilidade de contribuir e impugnar a prova resta coibida sumariamente, devendo ser anulada a sentença, reabrindo-se a instrução, a fim de que seja oportunizada a complementação da prova, uma vez que tal complementação é imprescindível à correta solução da lide diante das peculiaridades do caso concreto.

(TRF4, AC 5003960-83.2018.4.04.7117, QUINTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 17/07/2019)”

Com base nisso, é de ser reconhecido o cerceamento de defesa ocorrido no caso em estima, motivo por que deve a sentença originária ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem com a reabertura da instrução processual.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, a fim de afastar a decadência e a prescrição reconhecidas na origem e determinar a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com a respectiva reabertura da instrução processual.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC e art. 129, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022